Tribunal: TJMT
Processo: 56041-45.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
04/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 677895-P / 2021
Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80560410620168110001 / 2016 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80560410620168110001
Requerente: FERNANDA MIRIAN CRUZ
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: FERNANDA MIRIAN CRUZ
Conta Judicial 2100109855055
Valor: R$ 8.906,61 (oito mil e novecentos e seis reais e sessenta e um centavos)
Autorizado: EDNALDO GONCALVES AGUIAR
CPF/CNPJ: 027.062.801-07
Data de Emissão: 04/02/2021
Titular Conta EDNALDO GONCALVES AGUIAR
CPF/CNPJ Titular Conta 027.062.801-07
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3113 010793123 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1146323033 1/1